Tribunal: TJDFT
Processo: 0742413-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL– RE 870.947 (TEMA 810).
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir valores reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, assevera que as referidas parcelas já estariam atingidas pela prescrição.
2. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, que não tem curso a prescrição durante a demora que tiver as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.
3. No mesmo sentido: “o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso.” (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010).
4. Desse modo, considerando que houve o reconhecimento administrativo das quantias referentes a dívidas de exercícios anteriores (ID 6431229 – p. 1), faz jus a autora/recorrida à sua percepção, não havendo que se falar em prescrição. Preliminar de prescrição rejeitada.
5. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. Logo, a atualização do débito deve se dar nos exatos termos da r. sentença.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.